Tribunal: CARF
Processo: 35011.003971/2004-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
35011.003971/2004-07
ACÓRDÃO
2402-013.487 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MERCANTIL NOVA ERA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/09/2003
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA
ÀS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. NÃO CONHECIMENTO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por
objeto idêntica matéria sobre o qual trate o processo administrativo,
importa renúncia ao contencioso administrativo.
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.487 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35011.003971/2004-07
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria, Joao
Ricardo Fahrion Nuske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Wilderson
Botto (substituto[a] integral), Suez Roberto Colabardini Filho, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão (fls. 418 e ss) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio Auto de Infração – AI de
Contribuição Previdenciária DEBCAD no 37.106.577.1 Inconformada com a Decisão recorrida, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, às fls. 382/396, procurando demonstrar sua
improcedência.
O Auto de Infração, lavrado em 26/12/2003, nos termos do artigo 293 do RPS,
contra a contribuinte acima identificada, constituiu multa no valor de R$ 234.139,37, com base
nos artigo 284, inciso II, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99,
c/c artigos 32, inciso IV, § 50, da Lei 8.212/91.
Em julgamento, entendeu a decisão recorrida em julgar improcedente a
impugnação.
Sobreveio Recurso Voluntário buscando a reforma da decisão e, em fls. 595-596 o
recorrente solicita a renúncia à discussão na esfera administrativa por propositura de ação judicial.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

DA RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA
Sustenta o recorrente a ocorrência de nulidade por considerar que somente
mediante intervenção judicial é possível a quebra do sigilo bancário e, não havendo, incorre o
lançamento em nulidade.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.487 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35011.003971/2004-07
3
O recurso voluntário não deve ser conhecido em razão da concomitância desta
instância administrativa com a ação número 5458-84.2010.4.01.3200, que tramita perante a Seção
Judiciária do Amazonas.
Entendo que houve renúncia da contribuinte às instâncias administrativas, nos
termos da Súmula CARF no 01, in verbis:
Súmula CARF n.o 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Ainda, registro que houve, também, manifestação expressa do recorrente neste
sentido:
Ante o exposto, esclarece a MERCANTIL NOVA ERA LTDA., com a base na Súmula
n. 01 do CARF, que em virtude da propositura de medida judicial com a finalidade
de questionar a aplicação da legislação mais benéfica em relação a multa cobrada
através do Auto de Infração n. 35.546.840-9, resta caracteriza a renúncia à
discussão na esfera administrativa.
Por fim, esclareço também que o único objeto do lançamento consiste na matéria
em discussão judicialmente.
Assim, deixo de conhecer o recurso no ponto

Conclusão
Ante o exposto voto por não conhecer do recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 612
DF CARF MF
Original